Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-22.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-22.2019.8.14.0014

APELANTE: LUCIOMAR DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL OU EM QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se está diante de concurso público, nº 001/2008, realizado em 2008 pelo Município de Capitão Poço, ao passo que decorrido dez anos da realização do certame, sem homologação e sem convocação dos aprovados, houve a necessidade de intervenção do Ministério Público do Estado do Pará, o qual realizou um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2018 com o município, obrigou o Poder executivo a validar o concurso e chamar os aprovados para assumir os cargos auferidos.

2.

Nesse contexto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, no caso, dez anos, sendo imprescindível sua comunicação pessoal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por LUCIOMAR DA SILVA PINHEIRO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado em face do Prefeito Municipal, JOÃO GOMES DE LIMA.

Em resumo, o impetrante
pugna pela concessão de segurança para que seja nomeado no cargo de Professor I, sob o argumento de que foi classificado e aprovado no concurso público nº 001/2008, realizado pelo Município de Capitão Poço.

Ademais, suscita que
o referido concurso não teve validação dentro dos prazos estabelecidos no Edital 001/2008, tampouco, o poder executivo manifestou-se para notificar os interessados sobre o porquê da não convocação dos aprovados.

Além disso, menciona que decorrido dez anos da realização do certame, sem homologação e sem convocação dos aprovados, houve a necessidade de intervenção do Ministério Público do Estado do Pará, o qual realizou um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2018 com o município, obrigando o Poder executivo a validar o concurso e chamar os aprovados para assumir os cargos auferidos.

Defende que após estabelecido o TAC, seria necessário haver a publicação e/ou a comunicação pessoal dos interessados, a respeito dos termos do acordo, o estabelecimento dos novos prazos e prorrogações do concurso, bem como, datas para convocação e nomeação dos classificados, o que não foi feito, consequentemente, não tomou conhecimento dos novos fatos e prazos acordados entre Ministério Público e o Poder Executivo, muito menos tomou conhecimento sobre suas cláusulas e condições em que seriam chamados os aprovados.

Acrescenta que sem publicação e notificação oficial, no dia 05 de novembro de 2018 foi publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura de Capitão Poço, um Edital de Convocação 001/2018, para apresentação da documentação necessária à investidura do cargo, juntamente com apresentação de laudo médico, de sanidade mental e física, além de exames laboratoriais e complementares, conforme anexo I e II desse edital.

Aduz que, em nota, o Edital/2018 alertou que “O não comparecimento do interessado no prazo previsto acarretaria a eliminação no concurso e a perda da vaga do referido cargo”. E, assim sendo, como não tinha conhecimento algum sobre as mudanças nos prazos e, alheio aos acordos do TAC e ao Edital de Convocação 2018, acabou por perder o prazo do edital/2018, não apresentando os documentos em tempo hábil.

Diz ainda que mora em outro município e o edital foi publicado no quadro de avisos da prefeitura, ou seja, um local que não favorece o conhecimento de todos os interessados. Além disso, no período convocado para apresentação dos documentos, qual seja, de 03/12/2018 a 14/12/2018, conforme publicado no diário oficial, encontrava-se enfermo e impossibilitado de exercer qualquer atividade.

Na expectativa de ter seu direito garantido, recorreu, por via administrativa, para tentar reaver seu direito, mas recebeu somente a resposta de que seu pedido fora indeferido.

Por fim, ingressou com o presente writ e pugnou pela concessão liminar da ordem a fim de que a autoridade coatora proceda a sua Convocação oficial para apresentação dos documentos e após, a nomeação e posse em seu cargo de Professor I e que ao final seja confirmada a liminar com a concessão da segurança.

O Município de Capitão-Poço se manifestou apontando que foi obedecido ao princípio da publicidade, sendo convocados corretamente todos os candidatos aprovados. Ademais, arguiu que as informações sobre o TAC e as convocações foram noticiadas no site do MPPA, tendo ocorrido até mesmo uma audiência pública em 10/09/2018, e, além disso, diversos candidatos tinham grupos de WhatsApp para trocar informações sobre a situação do concurso.

Apontou ainda que o impetrante recorreu administrativamente alegando que estava doente no período da convocação, todavia teve seu pedido negado, pois poderia ter apresentado seus documentos por intermédio de outra pessoa com a devida procuração.

O Ministério Público, em seu parecer, se posicionou pela concessão da segurança.

Foi proferida sentença que denegou a segurança, conforme trecho a seguir:

“Verifico que o impetrado demonstrou documentalmente que atendeu às disposições do Termo de Ajustamento de Conduta, conforme se infere nos documentos de Num. 10307248 (publicação da convocação dos candidatos no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Capitão Poço), 10307253 (publicação da convocação dos candidatos no Diário Oficial , 10307255 (notícia sobre audiência pública sobre chamamento de concursados realizada pelo Ministério Público Estadual) e 10307256, pelo que denoto que houve ampla divulgação de informações sobre o Concurso Público nº 001/2008, não podendo o impetrante alegar o desconhecimento da convocação dos candidatos aprovados no concurso.

Ademais, o próprio impetrante afirma que não teve conhecimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018 e que estava doente e perdeu os prazos para a apresentação da documentação para posterior nomeação. Ressalte-se ainda que não consta da presente ação os documentos elencados no edital do concurso público público necessários quando dos procedimentos pre-admissionais dos aprovados no concurso público.

Diante do exposto, não tendo comprovado a violação a direito líquido e certo do impetrante, denego a segurança pretendida.

Processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, isentando-o do pagamento de honorários advocatícios a teor do contido na súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

O impetrante interpôs Apelação arguindo preliminarmente a revelia da parte impetrada, por apresentar informações intempestivamente. No mais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, considerando inclusive que o parecer ministerial foi favorável ao impetrante.

Outrossim, aduziu que a convocação do candidato, depois de ter passado considerável tempo do concurso, deveria ter sido pessoal, eis que o quadro de avisos da prefeitura e o diário oficial não são meios hábeis para a divulgação da chamada dos candidatos do caso em epígrafe.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a ordem pretendida, para que seja nomeado ao cargo de professor, bem como, que seja reestabelecida a concessão da justiça gratuita.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela concessão da segurança
.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise das razões recursais.

No caso concreto, não obstante a administração pública entenda que tenha dado a devida publicidade ao convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, suscitando
que atendeu às disposições do Termo de Ajustamento de Conduta, com a publicação da convocação dos candidatos no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Capitão Poço), além de realizar a publicação da convocação dos candidatos no Diário Oficial, entendo que o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, se está diante de
concurso público, nº 001/2008, realizado em 2008 pelo Município de Capitão Poço, ao passo que decorrido dez anos da realização do certame, sem homologação e sem convocação dos aprovados, houve a necessidade de intervenção do Ministério Público do Estado do Pará, o qual realizou um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2018 com o município, obrigou o Poder executivo a validar o concurso e chamar os aprovados para assumir os cargos auferidos.

Nesse contexto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, no caso, dez anos, sendo imprescindível sua comunicação pessoal.

A propósito:

“
A
DMINISTRATIVO
. CONCURSO PÚBLICO.INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO, DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
"a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação
para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"
(AgRg no AREsp 345.191⁄PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18⁄9⁄2013).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1457112⁄PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25⁄09⁄2014)
, com destaques
.
”

Aliás, esta Corte de Justiça vem adotando o mesmo entendimento, conforme o seguinte precedente:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA. MÉRITO.
CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. (9131639, 9131639, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-04-13, Publicado em 2022-04-26)
”

O Ministério Público de 2º Grau comunga do mesmo entendimento conforme trecho de seu parecer:

“
Por conseguinte, diante de lapso temporal tão extenso, a realização da prova, da data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do candidato, apelada, não se mostra razoável que a convocação se de somente em quadro de aviso ou por diário oficial. Tal suposição implicaria em obrigar o candidato aprovado a ler e visitar continuamente o Diário Oficial e a Prefeitura, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, situação que ultrapassa o limite da razoabilidade.

Há, portanto, o dever de a Administração Pública comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.
”

Desse modo, irrazoável e desproporcional que o candidato aprovado e classificado acompanhe de forma diligente a convocação, por diário de justiça ou em mural da Prefeitura, de um certame após quase dez anos da publicação do seu edital de abertura, sendo necessária a sua comunicação pessoal. Por isso, a devido o provimento do recurso, sendo concedida a segurança.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022